Tribunal: STF
Processo: RE 1286748
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça o Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 31): 
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO. NECESSÁRIA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. NÃO VERIFICADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. 
    1. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Profissionais do Ensino Público Municipal de São Luís.
    2. Precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 612.043/PR no qual fora fixada a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
    3. Não restam dúvidas que o Sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral, necessária se faz a comprovação da parte apelante, para que possa se beneficiar da coisa julgada, demonstre sua filiação ao SINDEDUCAÇÃO em momento anterior ou até a data da propositura da demanda.
    4. Agravo Interno conhecido e não provido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao artigo 8º, III, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do RE-RG 883.642, de relatoria do Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, Dje de 26.6.2015, esta Corte entendeu pela existência de repercussão geral do Tema 823 e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização ou especificação dos substituídos. O acórdão restou assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1° de outubro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente